Tribunal: CARF
Processo: 10640.000158/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000158/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SERCOM MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2007
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SÚMULA CARF 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso e determinar o recálculo da multa com base na Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000158/2008-63
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000158/2008-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por não ter a empresa
incluído nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP do
período 01/99 a 12/2002, a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega que o período da
infração encontra-se abrangido pela decadência e o auto de infração é insubsistente.
Requer, alternativamente, a relevação da multa, tendo em vista não terem sido
constatadas circunstâncias agravantes e ser a impugnante primária.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação e manteve apenas a
competência 12/2002.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera que, como se
trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teriam passados mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Delimitação da Lide
No julgamento da impugnação a DRJ manteve no lançamento apenas a
competência 12/2002, que será analisada no presente recurso.
Da Decadência
A recorrente alega que a competência 12/2002 incluída no lançamento por não ter
a empresa incluído nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIP , a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, já se encontrava
decaída na data da ciência do lançamento, que foi a de 12/12/2007.
Alega ainda, que por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto, especificamente,
como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe
sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000158/2008-63

Sumula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, para a competência 12/2002, sendo a data da ciência de 12/12/2007, não
ocorreu a decadência.
Mantém-se o lançamento
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso e determinar o recálculo da
multa com base na Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital